Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADES. TESE DE DEFESA ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 - Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não se configura o vício de contradição no julgado.
3- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4 – A tese de defesa da agravada foi devidamente analisada com o julgamento destes embargos de declaração, afastando quaisquer nulidades.
5 - Embargos de declaração rejeitados.